Tribunal: TJDFT
Processo: 0716658-88.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0716658-88.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: HUMBERTO RODRIGUES MARTELLO JUNIOR, SIND DOS SER DO DEP DE POLICIA FED NO EST DO R JANEIRO, FEDERACAO NACIONAL DOS POLICIAIS FEDERAIS, MEDEIROS &amp; MEREGALLI SOCIEDADE DE ADVOGADOS APELADO: SIND DOS SER DO DEP DE POLICIA FED NO EST DO R JANEIRO, FEDERACAO NACIONAL DOS POLICIAIS FEDERAIS, MEDEIROS &amp; MEREGALLI SOCIEDADE DE ADVOGADOS, HUMBERTO RODRIGUES MARTELLO JUNIOR D E S P A C H O Trata-se de quatro (04) recursos, três apelações autônomas e um recurso adesivo interpostos, respectivamente, por SINDICATO DOS SERVIDORES DO DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - SSDPF/RJ (1o Réu - ID 27726444), HUMBERTO RODRIGUES MARTELLO JUNIOR (Autor - ID 27726447), MEDEIROS &amp; MEREGALLI SOCIEDADE DE ADVOGADOS (Litisdenunciada - ID 27726453) e FEDERAÇÃO NACIONAL DOS POLICIAIS FEDERAIS – FENAPEF (2a Ré – ID 27726463), em face da sentença de ID 27726404 proferida pelo Núcleo Permanente de Gestão de Metas do Primeiro Grau - NUPMETAS -1 (processo oriundo da 18a Vara Cível de Brasília), nos autos da ação indenizatória por danos materiais e morais ajuizada por HUMBERTO RODRIGUES MARTELLO JÚNIOR em desfavor do SSDPF/RJ e da FENAPEF, que: (i) extinguiu o processo sem resolução do mérito, com base no art. 485, inc. VI, do CPC; e (ii) condenou o Autor ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes arbitrados em R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), nos termos do art. 85, § 8o, do mesmo diploma processual. O Autor, o Réu SDPF/RJ e a Denunciada à Lide opuseram embargos de declaração à sentença, que foram rejeitados pela decisão de ID 27726431. A MEDEIROS &amp; MEREGALLI SOCIEDADE DE ADVOGADOS (Litisdenunciada) opôs novos embargos de declaração contra a decisão que rejeitou os primeiros embargos. Os últimos declaratórios foram acolhidos parcialmente para retificar a decisão anterior para fazer constar (ID 27726439): “No caso em vertente, nenhum dos vícios apontados pela parte embargante se evidencia, eis que os motivos para a extinção do processo sem a resolução do mérito foram devidamente expostos.” Ao invés de: “No caso em vertente, nenhum dos vícios apontados pela parte embargante se evidencia, eis que os motivos para a condenação da parte adversa e confirmação da tutela de urgência foram devidamente expostos”. A FEDERAÇÃO NACIONAL DOS POLICIAIS FEDERAIS – FENAPEF (2a Ré), na sua contestação (ID 27726290), requereu a denunciação a lide à MEDEIROS &amp; MEREGALLI SOCIEDADE DE ADVOGADOS, o Juízo de origem pela decisão de ID 27726311, deferiu o pedido. Todos os quatro (04) recursos foram preparados (IDs 27726445, 27726448/49, 27726454 e 27726464/65 respectivamente). A FEDERAÇÃO NACIONAL DOS POLICIAIS FEDERAIS - FENAPEF (2a Ré) nas suas contrarrazões de ID 27726460, em peça única, insurge contra apelação do Autor e do recurso Adesivo da MEDEIROS &amp; MEREGALLI SOCIEDADE DE ADVOGADOS (Litisdenunciada), conforme a seguir: (i) suscitou preliminarmente ao mérito do recurso do Autor, ausência de um pressuposto formal essencial, impugnação específica aos fundamentos da sentença recorrida; (ii) no tocante ao recurso adesivo pediu o não provimento do recurso da Denunciada, ou a limitação da condenação da Federação em honorários advocatícios ao valor de R$ 1.250,00 (um mil duzentos e cinquenta reais). O SINDICATO DOS SERVIDORES DO DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - SSDPF/RJ (1o Réu), nas suas contrarrazões ao recurso do Autor (ID 27726467), faz alegações que não foram aventadas no Juízo de origem (ID 27726285), quais sejam: (i) o Apelante somente tornou-se filiado do SSDPF/RJ no ano de 2006, antes ele foi filiado ao SINPEF/MS – SINDICADO DOS POLICIAIS FEDERAIS EM MATO GROSSO DO SUL e a DIREF/DF - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DA POLÍCIA FEDERAL NO DISTRITO FEDERAL; (ii) o Recorrente omitiu tal fato para induzir em erro o Juízo de 1o grau (art. 80, inc. II, do CPC); e (iii) é possível que eventual listagem enviada à FENAPEF à época da propositura da primeira ação (2003.34.00.027414-8) possa ter sido elaborada pelos referidos entes sindicais nos quais o Apelante foi filiado (SINPEF/MS e DIREF/DF). Com vista privilegiar o contraditório substancial (arts. .9o e 10, do CPC), INTIMEM-SE as partes a seguir indicadas, para querendo, NO PRAZO COMUM de 15 (quinze) dias, manifestarem: (i) o APELANTE HUMBERTO RODRIGUES MARTELLO JUNIOR, (a) sobre a preliminar de ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença suscitada nas contrarrazões da FENAPEF (ID 27726460), e (b) referentes às alegações do SSDPF/RJ nas contrarrazões de ID 27726467; (ii) a MEDEIROS &amp; MEREGALLI SOCIEDADE DE ADVOGADOS (Litisdenunciada), acerca do pedido formulado nas contrarrazões da FENAPEF (ID 27726460). Após, retornem os autos conclusos. Publique-se e intimem-se. Brasília, 4 de novembro de 2021 13:19:19. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador